Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751048-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por REJANE MICHELOTTI FLECK em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência no 0707647-81.2020.8.07.0018 (ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por REJANE MICHELOTTI FLECK, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Para tanto, informa que é permissionária de uso de bem público, com supedâneo no termo de permissão de uso número 491/2011 (processo: 364-005164/2009), e expedida a licença de funcionamento em 2012. Afirma que foi surpreendida com a publicação do ato de Cassação do Termo de Permissão de Uso, no DODF de 17/fev/2020, sem uma prévia notificação para as devidas adequações e defesa. Requer tutela de urgência para sustar o ato de cassação do Termo de Permissão de Uso por inobservância do devido processo legal falta de citação. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É o Relatório. Decido. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. Passo a examinar a postulação antecipatória formulada pela parte autora e, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida em referência. É que não vislumbro a probabilidade do direito vindicado a ponto de deferir, em sede não exauriente, a suspensão da cassação publicada no DODF de 17/fev/2020. Com efeito, da documentação acostada aos autos não é possível infirmar a presunção de veracidade do ato administrativo que ora se pretende suspender. Não obstante isso, os documentos até aqui constantes levam a crer que a cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011 ocorreu primeiro, no bojo de processo administrativo, e, tempos depois, em ato fiscalizatório, pois foi constatada a continuidade do uso irregularmente, do que decorreu o auto de notificação de Id. 77838233. Destarte, o art. 23, inciso II, da Lei Distrital 4.257/2008 dispõe que “será determinada a retirada do quiosque ou trailer quando for cassado o Termo de Permissão de Uso”. Nesse contexto fático-jurídico, verifico que não restou devidamente demonstrada a irregularidade ou a ilegalidade do ato atacado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o DF, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica. Em seguida, intimem-se as partes a especificar, justificadamente, as provas que pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias. As partes deverão indicar claramente o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos.” (ID 77986189, autos originários – grifei). Em suas razões (ID 21851646), narra a agravante: - ter ingressado com ação anulatória de ato administrativo pela qual requereu “a nulidade da decisão do processo administrativo que culminou na cassação do Termo de Permissão de Uso, requerendo como tutela antecipada de urgência a suspensão dos efeitos da cassação publicada no DODF de 17/fev/2020”; - que “o fundamento de tal pedido é a inobservância do devido processo legal e erro no procedimento”; - que, “em simples leitura do processo administrativo verifica-se que o mesmo fora iniciado para a revogação da Licença de Funcionamento relacionado à música e não para a cassação do Termo de Permissão de Uso”; - que “rompida a ampla defesa, a administração atuou com intento de prejudicar e não oportunizou a defesa da cidadã”, “a cassação se deu sem a intimação anterior da autora/permissionária, tendo sido diretamente publicado em Diário Oficial, e, em data posterior, determinada a intimação para desocupar”; e que teria respondido todas as notificações emitidas pelo DISTRITO FEDERAL “no decorrer de mais de dez anos de atividade no quiosque”. Sustenta que notificada, em 25/11/2020, “para desocupar a área...no prazo de 15 dias”, antecipação dos efeitos da tutela necessária “para suspender o ato administrativo de cassação do termo de permissão de uso, porque há um grande risco do perecimento do direito em si”. Aduz que “não violou a legislação para ser penalizada, visto que na licença de funcionamento (32233875), deferida em 22/10/2018, traz expressamente autorização para execução de música”; que, “para a cassação do termo de permissão de uso, previsto no art. 16, V da Lei 4257/2008, tem que haver uma intimação prévia com prazo para o contraditório, adequação e correção da infração, conforme previsto na mesma lei, em seu artigo 17”; e que, no caso, “não há nenhuma possibilidade que autoriza a cassação, posto que, dos motivos ensejadores/motivadores do ato (conforme publicação), o único que prestaria para tal ato seria a inadimplência superior a 06v(seis) meses quanto ao preço público. O que não se verificava até outubro/2019”. Argumenta que “a ausência de intimação/notificação e a inobservância do processo legal é causa de nulidade absoluta do ato administrativo que cassou o Termo de Permissão de Uso do quiosque da recorrente, ficando assim demonstrado a probabilidade do direito da agravante”. Por fim, afirma que “o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao DISTRITO FEDERAL”. Ao final, requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de deferir as medidas de urgência; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de total procedência da ação para que seja sustado o ato de cassação do Termo de Permissão de Uso por inobservância do devido processo legal.” (ID 21851646). Preparo regular (ID 21856747). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso que para o fim de suspensão dos efeitos do ato de cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011, objeto do processo administrativo no 364-005164/2009. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela antecipada, plausibilidade do direito que não se revela evidente. Segundo leciona doutrina, “permissão é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual a Administração consente que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. Como regra, a permissão é ato discricionário e precário, no sentido de que o administrador pode sopesar critérios administrativos para expedi-la, de um lado, e de outro não será conferido ao permissionário o direito à continuidade do que foi permitido, de modo que poderá o consentimento ser posteriormente revogado sem indenização ao prejudicado” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. pp. 144/145 - grifei). Isto fixado, verifica-se que o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificada no 491/2011 em questão, da qual era permissionária a agravante, refere-se a quiosque localizado entre as ruas 25 e 26 Norte da Região Administrativa de Águas Claras (ID 77838229, pp. 8/13, autos originários). Vislumbra-se, ainda, que, em 17.02.2020, cassado o referido Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, objeto do processo administrativo no 0364-005164/2009, anotação de infringência ao que disposto no art. 14, incisos VI, X, XII, XIII, XIV e XVI da Lei 4.257/2008, que dispõem: Art. 14o. São obrigações dos permissionários: [ ] VI - manter em dia o preço público e demais encargos relativos à ocupação; [ ] X - utilizar exclusivamente a área permitida; [ ] XII - não utilizar som mecânico ou ao vivo, sendo permitida a utilização de televisão sem amplificação do som; XIII - desenvolver pessoalmente a atividade licenciada; XIV - não vender bebidas alcoólicas nas proximidades de escolas, hospitais e repartições públicas; [ ] XVI - não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico; [ ]” Em 22.7.2020, notificada a agravante nos seguintes termos: “Quiosque funcionando sem termo de permissão de uso, não tendo sido apresentada. Deve regularizar a ocupação ou desocupar e recuperar a área pública no prazo abaixo, sob pena de multa e demais sanções previstas na legislação vigente. Prazo para regularização/cumprimento = até 30 (trinta) dias” (ID 77838233, autos originários). Como se vê e do que se tem, permissão de uso cassada em sede de processo administrativo; posteriormente, notificada do uso irregular da área na qual localizada o quiosque. E como bem posto na decisão agravada e nos termos permitidos em sede da presente análise preliminar, presunção de veracidade não infirmada pela agravante. E os motivos externados em referidos atos administrativos justificam, em tese e nos termos do art. 23 da Lei 4257/2008, a conduta da autoridade administrativa: Art. 23o. Será determinada a retirada do quiosque ou trailer quando: I - o interessado não possuir o respectivo Termo de Permissão de Uso; II - for cassado o Termo de Permissão de Uso; III - estiver em mau estado de conservação e não puder ser reparado, após prévia notificação. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a concessão do efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o ente federativo agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora